Tribunal: TCU
Processo: 000.908/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3711/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.908/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ednaldo Miranda de Oliveira (XXX.771.926-XX); Gustavo Ludovico Guidoni (XXX.217.107-XX); Joao Mauricio Zandomenico (XXX.701.337-XX); Leonardo de Souza Rocha (XXX.617.177-XX); Marcus Vinicius Scherrer de Araujo (XXX.372.387-XX); Milton Cesar Paes Santos (XXX.287.867-XX); Rosana dos Reis Abrante Nunes (XXX.561.917-XX); Valdi Antonio Rodrigues Junior (XXX.239.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.